Tribunal: TJBA
Processo: 8003524-68.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003524-68.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: THAYLLANE ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS MAURICIO GONCALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA. RETENÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES INTEGRANTES DA CADEIA ECONÔMICO-PRODUTIVA. ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO E 25, §1º DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). AQUÉM DO
QUANTUM
FIXADO EM CASOS SEMELHANTES. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CC/02. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ADEQUADAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8003524-68.2021.8.05.0113
, sendo Apelante
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
e Apelada
THAYLLANE ALVES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator